Tribunal: TJDFT
Processo: 0011173-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011173-11.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Nos IDs 71769737 a 71769742, a Contadoria juntou planilhas de débito referentes aos substituídos ALTAMIRO CARVALHO MOURA, DULCILEI DA CRUZ, FRANCISCO ALVES DE CARVALHO, MANOEL ALVES FERREIRA e PEDRO DE SOUZA PINHO. No ID 72248148, o exequente concordou com os cálculos e requereu a expedição das ordens de pagamentos, com o destaque dos honorários contratuais. Ademais, requereu, após a expedição dos requisitórios, o envio dos autos à Contadoria para elaboração dos honorários à execução, nos termos do art. 85, § 3o, I e II, do CPC, conforme decidido no ID 40402124. O Distrito Federal não se manifestou (ID 72801534). É o relatório. Decido. Em relação ao modo de pagamento do crédito, os embargos à execução no 0004645-24.2008.8.07.000 transitaram em julgado em 17/9/2019 (ID 12314685 e ID 27477485 daqueles autos), sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107, firmou-se a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito. O Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a presente execução, transitou em julgado antes da edição e vigência das Leis Distritais 3.624/2005 e 6.618/2020. Dessa forma, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, em virtude da incidência do disposto no art. 87, inc. I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), em observância ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos nos IDs 71769737 a 71769742, elaborados em consonância com a decisão de ID 66929413, homologo-os. Diante do exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilha de ID 72248148, nos seguintes termos: · RPV em favor de ALTAMIRO CARVALHO MOURA, DULCILEI DA CRUZ, FRANCISCO ALVES DE CARVALHO, MANOEL ALVES FERREIRA e PEDRO DE SOUZA PINHO, com destaque dos honorários contratuais. Destaca-se que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Os cálculos dos honorários serão elaborados após a apreciação do recurso de ID: 68282512 e do pedido pendente (ID: 68113335). Brasília, 25 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR